Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 11.10.2022 o recorrido recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se passava por empregada do recorrente, tendo sido informado ao recorrido que haveria 2 (dois) agendamentos em sua conta corrente. O recorrido, acreditando estar seguindo instruções do banco recorrente, foi induzido a realizar transferência via pix para 2 (dois) estelionatários, no total de R$ 9.330,00. Também relata que, após uma terceira tentativa de transferência, o banco recorrente efetuou o bloqueio de acesso ao respectivo aplicativo.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que houve falha do serviço prestado pelo réu referente a sua vulnerabilidade externa. Significa dizer que, conquanto o ataque, inicialmente, tenha sido alheio ao banco, houve falha de sua parte quanto à ausência de informações claras e individuais ao requerente, pessoa idosa com mais de 70 anos, acerca dos cuidados necessários à segurança de seus dados, não bastando apenas uma divulgação genérica no sitio eletrônico”.
5. Nas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que as transações foram realizadas pelo equipamento eletrônico habilitado pelo recorrido. Sustenta que a condição pessoal do recorrido não seria suficiente para refutar a tese defensiva. Outrossim, aduz que, no caso, incide excludente de responsabilidade, por inexistência de defeito no serviço. Além disso, argumenta ser incabível a restituição de valores, porquanto o dano material ao recorrido não foi causado pela instituição financeira.
6. Contrarrazões ao ID 54829731.
7. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. No caso, contudo, entendo que não houve participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. O recorrido, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrente, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a realizar transferências de numerário a desconhecidos. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, o recorrido não adotou as cautelas necessárias.
12. A ausência de responsabilidade do recorrente é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrido. Além disso, o recorrido afirma que o próprio recorrente, ao detectar a fraude, realizou o bloqueio das operações, o que obstou a consumação de uma terceira transferência de valores.
13. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrido. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 54828200 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrente possível falha a atrair o fortuito interno.
14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.